Tribunal: TJES
Processo: 0000006-17.2024.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-17.2024.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. CRIME CONTRA MULHER E CRIANÇA. CORREÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, cárcere privado qualificado e desobediência, em razão de agressões físicas, ameaça com arma branca, manutenção da vítima em cárcere privado e agressão à criança, pleiteando a exasperação das penas-bases, aplicação de agravantes e correção da pena fixada aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as penas-bases dos crimes devem ser majoradas em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal; e (iii) determinar se houve erro na fixação da pena do crime de cárcere privado abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade é mais elevada quando o agente pratica agressões contra criança de tenra idade e utiliza arma branca para intimidar e agredir a vítima, aumentando o grau de reprovabilidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando as agressões ocorrem no ambiente doméstico e na presença de filho menor, situação que extrapola o inerente aos tipos penais.

5. As consequências não justificam exasperação quando não ultrapassam aquelas ordinariamente previstas para os delitos de lesão corporal.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem em relação aos tipos dos arts. 129, §§ 9º e 13.

7. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando o crime é praticado contra criança, elevando a censura penal.

8. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal no crime de cárcere privado qualificado configura erro, devendo ser corrigida para observância do preceito secundário do tipo penal.

9. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e os parâmetros do art. 85 do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de violência doméstica com emprego de arma e contra criança autoriza a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais.

2. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com os crimes de lesão corporal no contexto doméstico, sem configurar bis in idem.

3. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando a vítima é criança.

4. É vedada a fixação de pena-base abaixo do mínimo legal, impondo-se sua correção de ofício.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados por equidade, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, “f” e “h”; 129, §§ 9º e 13; 148, § 1º, I; 330; 69; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024; STJ, REsp nº 2.256.192, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 12.03.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 148, § 1º, I, ambos do Código Penal, quanto à vítima RITIELE CONCEIÇÃO DO CARMO, e do art. 129, § 9º, do Código Penal, quanto à vítima MARIA EMANUELLE DO CARMO, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 330 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10203792), a Acusação requer: i) a exasperação das penas-bases dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §§ 9º e 13, do CP) e de cárcere privado (art. 148, § 1º, do CP), notadamente quanto aos vetores das circunstâncias, culpabilidade e consequências; ii) a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “h” quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e iii) a fixação da pena quanto ao crime de cárcere privado no mínimo legal, sob o argumento de que o Magistrado teria fixado aquém do mínimo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16929937), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18751142), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 148, § 1º, I, ambos do Código Penal, quanto à vítima RITIELE CONCEIÇÃO DO CARMO, e do art. 129, § 9º, do Código Penal, quanto à vítima MARIA EMANUELLE DO CARMO, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 330 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10203792), a Acusação requer: i) a exasperação das penas-bases dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §§ 9º e 13, do CP) e de cárcere privado (art. 148, § 1º, do CP), notadamente quanto aos vetores das circunstâncias, culpabilidade e consequências; ii) a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “h” quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e iii) a fixação da pena quanto ao crime de cárcere privado no mínimo legal, sob o argumento de que o Magistrado teria fixado aquém do mínimo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 10203073) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
; artigo 129, § 13 e artigo 148, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, quanto à vítima Ritiele Conceição do Carmo e art. 129, § 9º, do Código Penal quanto à vítima Maria Emanuele Ravani do Carmo, tudo no contexto da lei nº 11.340/06, e artigo 330 do CP, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 21 de janeiro de 2024, após uma discussão iniciada em uma confraternização, o denunciado forçou a entrada da companheira na residência do casal segurando-a pelos cabelos. No interior do imóvel, ele desferiu socos e tapas na cabeça da vítima, ameaçou-a de morte, bem como de seus familiares, utilizando facas, e a manteve em cárcere privado até a intervenção policial.

Durante a ação, o denunciado também ofendeu a integridade física da enteada, Maria Emanuele.

A guarnição da Polícia Militar precisou arrombar a porta da residência, uma vez que o denunciado recusou a ordem de abertura e podia ser visualizado através da porta transparente ainda segurando a vítima pelos cabelos.

Durante a instrução processual, houve a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça em virtude da retratação da vítima e, ao final, o acusado foi condenado pelos crimes de lesão corporal qualificada, cárcere privado qualificado e desobediência.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise das dosimetrias das penas dos crimes pelos quais o acusado foi condenado, em observância aos argumentos delineados no recurso acusatório.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (VÍTIMA MARIA EMANUELLE)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (3 meses de detenção), embora tenha consignado que as circunstâncias “são relevantes, posto que cometido no seio familiar”.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que deve ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que desferiu agressões contra uma criança de tenra idade (3 anos incompletos na data dos fatos) na face e na cabeça, o que aumenta o grau de censura do comportamento do agente.

Em relação às
circunstâncias
, a prática de agressões dentro do lar da infante, onde se espera que ela se sinta em segurança, justifica a negativação do referido vetor, não sendo inerente ao delito de lesão corporal qualificada.

Já no tocante às
consequências
, as lesões em si já são inerentes ao delito, não tendo havido comprovação de consequências que transbordaram o que se espera de tal crime.

Assim, majoro a pena-base para 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, salientando que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “[n]
ão há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
”(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Além disso, presente a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, uma vez que o crime foi praticado contra criança.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (VÍTIMA RITIELE CONCEIÇÃO DO CARMO)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão).

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que deve ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que as agressões se deram com o uso de uma arma branca (faca), a qual o réu ficou passando no pescoço da vítima e agrediu a vítima com múltiplos socos, gerando, inclusive, perigo de vida, conforme laudo médico de ID nº 10203071.

Em relação às
circunstâncias
, a prática do crime na frente da filha menor da vítima extrapola o inerente ao tipo, justificando a exasperação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa e confirmando a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida diante das provas apresentadas e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação.
4. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.
5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ. IV. RECURSO DESPROVIDO. (REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Já no tocante às
consequências
, as lesões em si já são inerentes ao delito, não tendo havido comprovação de consequências que transbordaram o que se espera de tal crime.

Feitas tais considerações, majoro a pena-base para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado dentro da residência, valendo-se das relações domésticas de coabitação, devendo salientar que o entendimento do STJ que afasta a alegação de
bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime do art. 129, § 13, do CP.

Nesse sentido, conferir: REsp n. 2.256.192, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 12/03/2026.

Assim, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (VÍTIMA RITIELE CONCEIÇÃO DO CARMO)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, quando a pena mínima cominada para o referido delito é de 2 (dois) anos de reclusão:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I - se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

Quanto à análise das circunstâncias judiciais, têm-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que deve ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que o crime de cárcere privado foi praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, elevando o grau de censura do comportamento.

Em relação às
circunstâncias
, a prática do crime na frente da filha menor da vítima extrapola o inerente ao tipo, justificando a exasperação, tal como fundamentado alhures.

No tocante às
consequências
, não há relato da vítima no sentido de que a conduta tenha lhe gerado maiores abalos, além do inerente ao tipo penal.

Firme nessas premissas, majoro a pena-base para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA PENA CONSOLIDADA

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado resta fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) ano, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
de pena
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art.33, § 3º, do CP), fixo o regime inicial
fechado
para os crimes
apenados com reclusão e o regime inicial

semiaberto
aos crimes apenados com detenção.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de de direitos e nem a concessão do
sursis
penal.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de contrarrazões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo (Dr Adelaine Edson da Silva Serbate - OAB/ES nº 40.355) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.